Tribunal: TJDFT
Processo: 0756131-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. INVIABILIDADE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou o ente a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora a partir de sua admissão no Hospital Santa Helena no dia 08/01/2020 às 02h01min (ID 82756914 – pág. 3) até a sua respectiva alta hospitalar em 04/03/2021.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

3. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, estados, Distrito Federal e municípios), garantindo a todos os brasileiros, sobretudo àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Ademais, a Lei Orgânica do DF, em seus artigos 204 e 205, estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, idosos, portadores de deficiência, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Com efeito, o referido texto normativo dispõe que cabe ao Estado assegurar o bem-estar físico, mental e psicológico da população, tanto em atividades preventivas quanto assistenciais.

4. Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Precedentes: (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Em relação ao pagamento do valor devido ao hospital particular, não se mostra razoável que a sua realização se faça por meio de precatório. Isso porque o pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Dessa forma, não deve ser imposto ao hospital particular o ônus de aguardar o pagamento de um precatório, devendo ser imediatamente ressarcido pelos custos despendidos no tratamento da paciente.

6. O entendimento desta Turma Recursal é o de que: “A tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, mormente quando se deu em razão da ausência de leitos públicos disponíveis, porquanto o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição.” (Acórdão 1250976, 00327897020168070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registra-se que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter admitido a Repercussão Geral acerca da matéria (Tema 1033), o mérito ainda não recebeu julgamento e não há determinação de suspensão processual.

7. Ademais, ressalta-se que eventual discordância ou ilegalidade quanto aos valores a serem pagos ao Hospital poderá ser discutida em ação em que presente o credor. Nesse sentido: (Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA,2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1161153, 00096055120178070018, Relator: ALFEU MACHADO,6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários em razão da súmula 421 do STJ, uma vez que o ente estatal não tem de pagar honorários para sua própria Defensoria Pública.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.